Tribunal: CARF
Processo: 10865.725488/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.725488/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.441 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
B DE ARAUJO & ARAUJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-002.016 de 24 de
setembro de 2020, da 3a TURMA DA DRJ07, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.725488/2019-83
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Trata-se do seguinte Termo de Exclusão do Simples Nacional, em face de débitos de
Simples Nacional, cujas exigibilidades não estavam suspensas (e-fls.173/181):

2 No relatório de “Débitos em Cobrança Após o Prazo para Regularização”, lê-se
(e fls.178/181):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

3 O interessado tomou ciência do ato em 21.10.2019 (e-fls.172).
4 Em petição recebida em 20.11.2019 (e-fls.3/12), o interessado diz que: a) “o art.83,
parágrafo 3°, da Resolução CGSN n° 140, de 2018, corrobora a garantia de efeito
suspensivo da impugnação ofertada”;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

b) “débitos de ISSQN relativos aos períodos de apuração 01/2009 a 09/2015 ensejaram
a exclusão”;
c) “os débitos de ISSQN não poderiam ensejar a exclusão porque ajuizou ação
objetivando o reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade da incidência do
ISSQN sobre franquia postal”;
d) “mensalmente, efetua depósitos judiciais a título de ISSQN, que têm o condão de
suspender a exigibilidade dos créditos”.
5 O interessado pede que seja “expressamente reconhecido o efeito suspensivo da
Impugnação”. Pede que seja “cancelado/anulado o Termo de Exclusão”.
6 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.13/170.
7 A DRF proferiu despacho, no qual se lê (e-fls.208):

A 3a TURMA DA DRJ07 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da
ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS SIMPLES NACIONAL EM COBRANÇA.
REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.

Voto
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que em síntese o recorrente sustenta em seu
Recurso Voluntário:
II - DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
PRESENTE RECURSO
(...)Significa dizer que, enquanto perdurar a discussão em esfera administrativa, é de
rigor seja atribuído efeito suspensivo ao Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional, por disposição do art. 151, III, do CTN, bem como do art. 33 do Decreto n.o
70.235/72(...)
Inclusive, quanto à suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional, a própria
Lei Complementar n.o 123/06 traz, em seu art. 39, § 6o, a incumbência de o Comitê
Gestor do Simples Nacional conceder efeito suspensivo à impugnação e ao recurso (...)
Desta forma, da leitura do referido dispositivo legal acima transcrito, temos que o
direito de defesa da Recorrente quanto à exclusão do Simples Nacional é acompanhada
da suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo de exclusão, ou seja, não pode a
exclusão produzir efeitos na seara jurídica da empresa enquanto não finalizada a
discussão administrativa, ou seja, até o transito em julgado da decisão que exclui a
Empresa do Regime do Simples Nacional. (...)
Pelo exposto, resta inequívoco o efeito suspensivo do presente recurso voluntário, de
modo que o ADE de exclusão da empresa do Simples Nacional não pode produzir
efeitos nos termos do art. 83, § 3o da Resolução CGSN 140; ao mesmo passo que o
Efeito Suspensivo já foi devidamente previsto pelo legislador nos termos do art. 151, III
do CTN, até que seja finalizada a discussão no âmbito administrativo.
III – DA ATITUDE EXTREMAMENTE GRAVOSA DO FISCO EM
PROCEDER COM A EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL –
ENTENDIMENTO
DOS
TRIBUNAIS
EM
SENTIDO
CONTRARIO
–
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO.
(...)Contudo, conforme se explanará, é patente a INCONSTITUCIONALIDADE do ato
de exclusão, inclusive sendo matéria já reconhecida pelo STF, STJ e TRF1, que
possuem entendimentos harmônicos e que norteiam a interpretação pela inconstitucionalidade.(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Portanto, corolário que, além da exclusão da empresa do simples nacional não ser um
meio hábil para o adimplemento de dívidas tributárias, vai contra a função social da
empresa e do trabalho, devendo tal ato de exclusão ser entendido como completamente
ilegal e inconstitucional, conforme já decidido pelos tribunais superiores.
IV – DA ILEGITIMA EXCLUSÃO RETROATIVA DA RECORRENTE DO
SIMPLES NACIONAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA – ART. 151, INCISO II DO CTN - PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA
(...)Contudo, entenderam os Nobres Julgadores, que ao menos para as competências de
abril/2011, agosto/2011 e novembro/2011, os depósitos do montante integral do débito
só se completaram em abril de 2020, o que significaria que até a data limite para
regularização nem todos os débitos que deram causa à exclusão estavam regularizados.
A RECEITA FEDERAL PARTIU DA PREMISSA DE QUE O ISSQN REFERENTE
A
ABRIL/2011,
AGOSTO/2011
E
NOVEMBRO/2011
NÃO
FORAM
REGULARIZADOS,
TOMANDO
POR
BASE
TÃO
SOMENTE
ESTAS
COMPETÊNCIAS PARA DAR RAZÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
(...)
Isso porque, até o ano de 2019 não existia em seu relatório de situação fiscal qualquer
débito pendente de regularização perante esta Administração Pública Federal.
No ano de 2019, a Administração Pública nunca havia apurado qualquer diferença de
recolhimento dos depósitos judiciais efetuados pela contribuinte, de modo que sempre
fez constar a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários de ISSQN em
razão dos depósitos judiciais realizados nos autos do Mandado de Segurança.
Inclusive, em agosto de 2019, a empresa emitiu a competente certidão de regularidade
fiscal perante a União Federal, com validade até 02/2020. Ou seja, resta nítido que todos
os créditos tributários estavam com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, inciso II do CTN.

(...)Ora, é cediço ainda que, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, o depósito
judicial é um direito potestativo do contribuinte e possui o condão de suspender a
exigibilidade do respectivo tributo.
E, sendo o ISSQN um imposto sujeito ao lançamento por homologação, em caso de
insuficiência do depósito judicial, caberia à Autoridade Fazendária apurar a diferença do
respectivo crédito tributário e efetuar o lançamento por meio da lavratura de um auto de
infração, dentro do seu prazo decadencial de 05 anos, nos termos do artigo 150, §4o do
CTN.
(...)Inclusive, ainda que não restasse fulminado pela decadência, o presente Termo de
Exclusão do Simples Nacional está eivado de nulidade, posto que embasado na
apuração do valor original do ISSQN, que sempre estiveram acobertados pelo depósito
judicial (conforme comprovantes anexados), estando todos aqueles valores com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, II do CTN. Vejamos o exemplo de
abril/2011: (...)
Caberia a Autoridade Fazendária apurar, lançar e cobrar tão somente a suposta diferença
de recolhimento de ISSQN, no prazo decadencial quinquenal, O QUE NÃO O FEZ;(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Outrossim, caso haja entendimento de que não seria caso de reconhecimento de
Decadência no caso em tela, pois teria o contribuinte prestado suas declarações ao fisco
e realizado o auto lançamento, é crível destacar então que estaríamos diante de clássico
caso de PRESCRIÇÃO!!!(...)
Nestes casos, a declaração apresentada pelo contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito pelo Fisco, sendo de rigor a propositura da medida
judicial executiva para assegurar seu direito a receber o crédito que entende de direito,
sob pena de ocorrer a prescrição.(...)
RESTA CLARIVIDENTE QUE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RESTARAM
FULMINADOS PELA PRESCRIÇÃO NO CASO EM TELA, DE MODO QUE NÃO
PODEM SER UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA EXCLUSÃO DO
REGIME DO SIMPLES NACIONAL.(...)
Sendo assim, requer-se a reforma da r. decisão recorrida, já que evidente, portanto, a
nulidade do ato administrativo que desenquadrou a Recorrente do regime de tributação
simplificada, seja porque todos os créditos tributários estavam com a sua exigibilidade
suspensa, seja pela consumação da decadência/prescrição, de modo que não podem
servir de fundamento para a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
V – NULIDADE DA EXCLUSÃO ANTE A AFRONTA AO PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
(...)A Recorrente, como visto, foi excluída de ofício do Regime Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional sem que fosse instaurado o processo regular
necessário, a fim de que a Recorrente promovesse sua defesa e a levasse a
conhecimento do órgão julgador competente.
Ora, é cediço que, no âmbito do processo-administrativo tributário, o caminho correto
para que se aplique uma penalidade ao contribuinte inicia-se com a lavratura de um auto
de infração e imposição de multa, o qual é submetido a julgamento da Delegacia
Tributária de Julgamento em primeira instância e, posteriormente, ao Tribunal
Administrativo em segunda instância.(...)
Ocorre que, até o presente momento, NÃO FOI LAVRADO QUALQUER AUTO DE
INFRAÇÃO para que se pudesse apurar eventual infração praticada pela Recorrente,
mesmo assim já foi desenquadrada do Simples Nacional. (...)
Ora, a nulidade deste Ato de Exclusão é patente, porquanto não obedeceu ao devido
processo legal. O texto do dispositivo constitucional é nítido e determina que, mesmo na
esfera administrativa, o contraditório e a ampla defesa deverão ser observados,
assegurando-se ao litigante todos os recursos e meios de defesa cabíveis.(...)
Sendo assim, requer-se a reforma da r. decisão recorrida, já que evidente, portanto, a
nulidade do ato administrativo que desenquadrou a Recorrente do regime de tributação
simplificada, eis que não instaurou o competente procedimento administrativo e
materializou e deu juridicidade, no mundo jurídico, à suposta infração que serve de base
para a motivação do Ato de Exclusão.
VII – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se a Vossa Senhoria:
(i) Seja conhecida e processada o presente Recurso Voluntário, respeitando-se, assim, os
princípios da ampla defesa, contraditório, verdade material, informalismo e os demais
que regem o processo administrativo;
(ii) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

(iii) Seja cancelado/anulado o Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa
Recorrente do regime do Simples Nacional, ante a afronta ao devido processo legal e a
ausência de motivação clara e explícita;
(iv) Seja dado TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO,
tendo em vista a ilegalidade do ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional, ante
o disposto no artigo 151, inciso II do CTN e demais dispositivos legais
supramencionados, bem como a ocorrência de prescrição/decadência dos débitos que
serviram de fundamento para exclusão do regime do Simples Nacional.(...)

Nessa perspectiva, a presente decisão abordará ponto a ponto em separado para
elucidar cada arguição de forma pormenorizada.

DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO
A respeito da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, tem-se
que o presente, apesar de ser abordado no Recurso Voluntário, não remanesce qualquer ponto
controvertido a respeito dele, tendo em vista que a DRJ se manifestou no sentido de que, por
força do art. 151, III do CTN; Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, bem como na Lei
123/2006 a Manifestação de Inconformidade tempestiva suspende os efeitos do ato de exclusão
do Simples Nacional, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Lei 123/2006
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

Portanto, em favor do Recorrente fica resguardado a garantia da suspensão dos
efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional até o esgotamento da discussão.
 DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Ademais, sustenta o recorrente que “é patente a INCONSTITUCIONALIDADE
do ato de exclusão, inclusive sendo matéria já reconhecida pelo STF, STJ e TRF1, que possuem
entendimentos harmônicos e que norteiam a interpretação pela inconstitucionalidade.(...) -
A respeito da alegação da suposta ocorrência de inconstitucionalidade decorrente
da exclusão do SIMPLES, esta não merece acolhida. Ocorre que, tal cotejo constitucional escapa
da competência do presente Conselho, segundo se extrai de próprio enunciado sumular do
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em verdade, o que a súmula quer dizer é que o CARF não pode afastar a
aplicação de uma regra jurídica única e exclusivamente com base em argumentos
constitucionais, o que, por via difusa, significaria declarar a inconstitucionalidade desta regra
jurídica.
Assim, embora os argumentos baseados em princípios jurídicos sejam válidos,
eles não são capazes de por si só derrogar a aplicabilidade de uma norma jurídica, de modo que
eles acabam, por esse aspecto, apenas auxiliando e servindo de norte para a interpretação da lei.

 DA EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO SIMPLES NACIONAL – CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, INCISO II DO
CTN - PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

A esse respeito, o recorrente se insurge com a conclusão da decisão de piso que
reconheceu que para as competências de abril/2011, agosto/2011 e novembro/2011, os depósitos
do montante integral do débito só se completaram em abril de 2020, o que significaria que até a
data limite para regularização nem todos os débitos que deram causa à exclusão estavam
regularizados.
Para tanto, o recorrente alega que até o ano de 2019 não existia em seu relatório
de situação fiscal qualquer débito pendente de regularização perante a Administração Pública
Federal e, no referido ano, nunca havia sido apurado qualquer diferença de recolhimento dos
depósitos judiciais efetuados pela contribuinte, de modo que sempre fez constar a suspensão da
exigibilidade de todos os créditos tributários de ISSQN em razão dos depósitos judiciais
realizados nos autos do Mandado de Segurança.
Relatou ainda que, em agosto de 2019, a empresa emitiu a competente certidão de
regularidade fiscal perante a União Federal, com validade até 02/2020 e que, por isso, restaria
nítido que todos os créditos tributários estavam com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, inciso II do CTN.
Nesse ponto, não assiste razão ao recorrente, conforme bem elucidado pelo
Acórdão retro, (...) a DRF informa que, conforma relatório de “Informações de Apoio à Emissão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

de Certidão” - emitido em 14.04.2020 - parte dos débitos do processo 10865.722.969/2015-11
está suspensa por medida judicial, e parte figura com saldo devedor (e-fls.206):

Restou claro ainda, que no intuito de sanar dúvidas a respeito do pagamento
integral das parcelas que estavam sendo depositadas em juízo por ordem judicial, em 11.02.2020,
a DRF intimou o interessado a apresentar comprovantes de depósitos judiciais, para verificar-
lhes a suficiência, para fins de suspensão de exigibilidades, nestes termos (e-fls.216 do processo
10865.721.503/2020-58), isso porque, como apenas o depósito do montante integral tem a
prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.151 do CTN, in
verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral;
Dessa forma, a respeito da alegação do recorrente de que até o ano de 2019 não
existia em seu relatório de situação fiscal qualquer débito pendente de regularização perante a
Administração Pública Federal e, no referido ano, nunca havia sido apurado qualquer diferença
de recolhimento dos depósitos judiciais efetuados pela contribuinte, de modo que sempre fez
constar a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários de ISSQN em razão dos
depósitos judiciais realizados nos autos do Mandado de Segurança, não assiste razão ao
recorrente.
Destaca-se, que tais fatos por si só não teriam o condão de afastar a exclusão ou
desconstituir os débitos que fundamentaram o processo que culminou com a exclusão da
empresa do Regime do Simples Nacional e, a empresa apenas conseguiu emitir a certidão de
regularidade fiscal em agosto de 2019, porque houve Intimação a partir de 12.11.2015 (e-fls.14)
para tal fim, além do fato do recorrente ter juntado cópia da petição inicial do Mandado de
Segurança (e-fls.20/62); de Acórdão do Tribunal de Justiça (e-fls.63/74); de depósitos judiciais
(e-fls.76/196); e de certidão de objeto e pé (e-fls.204/205).
Ato contínuo, em obediência aos mandamentos legais, em despacho de
24.12.2015, a DRF suspendeu a exigibilidade do crédito e informou a data da análise da ação
judicial (e-fls.200). Em correspondência de 05.08.2019, o interessado solicitou emissão de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Certidão e informou que estava juntando cópias de depósitos judiciais de 06/2017 a 06/2019 (e-
fls.263/264) que fora expedida, inclusive trazendo a informação que uma das hipóteses para a
sua expedição seria “objeto de decisão judicial que determinava a sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal, in verbis:

Assim, em 11.02.2020, a DRF, para verificar a suficiência de depósitos judiciais
para aquilatar a suspensão dos débitos, emitiu Intimação nestes termos (e-fls.347) e, em
30.03.2020, após a resposta do interessado (e-fls.349/435), a DRF proferiu Despacho, no qual se
lê que os depósitos judiciais apresentados eram insuficientes para a liquidação do crédito
tributário do processo 10865.722.969/2015-11 (e-fls.436/437).
Sendo assim, resta claro que a tributação ao conceder a regularidade fiscal em
2019 estava apenas cumprindo a exigência legal em razão da situação jurídica posta até ali que
atraia a suspensão da exigibilidade em razão de ação judicial, o que não impediria de
posteriormente, se utilizar de sua prerrogativa fiscalizadora para requisitar a Recorrente a
comprovação de pagamento integral do parcelamento e, o que fora efetivamente constatado foi
que o pagamento dos depósitos não estava sendo realizado na integralidade, obstando, a partir de
então, a suspensão da exigibilidade e incidindo hipótese legal de exclusão.
O recorrente tomou ciência do ato de exclusão em 21.10.2019 (e-fls.172). Assim,
o interessado teria o prazo de 30 (trinta) dias – 20.11.2019 - após a sobredita data, para afastar os
ditos débitos, causa da exclusão e não o fez, apenas procedendo a regularização dos valores
remanescentes em abril de 2020, após o prazo legal de trinta dias do conhecimento do ato de
exclusão, razão pela qual, correta a interpretação de que é irrelevante a situação atual dos
débitos, mas, determinar se em 20.11.2019 eles estavam com as suas exigibilidades suspensas.
A Lei Complementar no 123/2006 dispõe em seu artigo 17, V, tão somente que
não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa
ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Acontece que esta mesma norma tratou de instituir, por meio do seu artigo 2o, §6o,
um comitê, denominado de Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da
Fazenda, composto por quatro representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios,
responsável por regulamentar, sobre opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, dívida ativa e recolhimento, dentre outros assuntos relacionados ao Simples Nacional.
Pois bem, a Resolução CGSN no 94/2011, mencionada no próprio recurso
voluntário, prevê em seu artigo 15, XV, a mesma vedação para as hipóteses de contribuinte com
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, constante da Lei Complementar
no 123/2006.
E ao regulamentar o procedimento de exclusão dessas pessoas, o artigo 73, II, “d”,
da Resolução CGSN no 94/2011 estabelece que ela será obrigatória e acontecerá mediante
comunicação da pessoa jurídica em aplicativo por meio do Portal do Simples Nacional. Já o
artigo 75 desta mesma norma dispunha à época dos fatos:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos
efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, §
6o)
§4o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto
no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados a esse
registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§6o Fica dispensado o registro previsto no § 5o para a exclusão retroativa de ofício
efetuada após a baixa no CNPJ, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados à
efetividade do termo de exclusão na forma prevista nos §§ 3o e 4o. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§7o Ainda que a ME ou EPP exerça exclusivamente atividade não incluída na
competência tributária municipal, se possuir débitos tributários junto à Fazenda Pública
Municipal, o Município poderá proceder à sua exclusão do Simples Nacional,
observado o disposto no inciso V do caput e no § 1o, ambos do art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, §§ 3o e 5o; art. 33, § 4o)
Sendo assim, superada a questão da suspensão da exigibilidade de crédito
tributário, cabe analisar os argumentos aventados pela recorrente aos seguintes objetos:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

(i) obrigatoriedade da Autoridade Fiscal apurar a diferença do respectivo crédito tributário e
efetuar o lançamento por meio da lavratura de um auto de infração, dentro do seu prazo
decadencial de 05 anos, nos termos do artigo 150, §4o do CTN;
(ii) além da possibilidade das hipóteses de decadência;
(iii) da Termo de Exclusão do Simples Nacional estaria eivado de nulidade;
(iv) e que seria crível destacar então que estaríamos diante de clássico caso de
PRESCRIÇÃO!!!(...)
No que diz respeito a (i) obrigatoriedade da Autoridade Fiscal apurar a diferença
do respectivo crédito tributário e efetuar o lançamento por meio da lavratura de um auto de
infração, dentro do seu prazo decadencial de 05 anos, nos termos do artigo 150, §4o do CTN.
Ressalte-se que o Simples Nacional se trata de um regime simplificado e diferenciado regulamentado
por legislação específica, a qual não prevê a obrigatoriedade quanto a este tipo de procedimento.
Como se viu pelas normas acima transcritas da Resolução CGSN no 94/2011, foram
cumpridos todos os requisitos no que diz respeito ao tema da exclusão ao regime, razão pela qual o
ADE em questão não possui qualquer tipo de nulidade quanto seu procedimento.
Ademais, destaca-se que a redação do artigo 76, §1o, o qual dispunha ao contribuinte
a oportunidade de permanência no regime na hipótese de regularização das pendências fiscais ou
cadastrais motivadoras da exclusão no prazo de trinta dias contados da ciência da exclusão de ofício.
Como se vê, referidos dispositivos estabeleceram um procedimento a ser seguido nos
casos de exclusão de contribuintes do Simples Nacional. De início era providenciado o termo de
exclusão, do qual o contribuinte era necessariamente intimado para apresentar impugnação ou na
hipótese de eventuais pendências fiscais ou cadastrais, regularizá-las no prazo de trinta dias, logo,
todas as etapas do procedimento fiscal foram rigorosamente respeitadas, conforme a legislação de
regência.
No que concerne a alegação da possibilidade das (ii) hipóteses de decadência e
(iv) incidência de prescrição, têm-se que, por primeiro, a alegação de decadência não encontra
amparo. O presente caso não está a discutir, per se ou de forma reflexa, o crédito tributário. No
entanto, cumpre à Receita Federal exercer seu mister fiscalizatório, avaliando o adimplemento
dos requisitos que atestam o enquadramento do Contribuinte à modalidade de tributação do
SIMPLES.
Assim, quando detectada eventual irregularidade, a empresa optante deve ser
excluída de ofício (obviamente respeitando a ampla defesa e devido processo legal, tal como se
observou na presente circunstância).
Não há, pois, decadência da atividade de fiscalização, sendo esta imperativa e
intrínseca ao labor da RFB. Considerando que os débitos em análise foram declarados pelo
contribuinte, entendesse que não há motivo para a análise da decadência ou seja, do direito de
lançar (CTN, artigos 150 e 173) e sim eventualmente a (iv) análise da prescrição ou seja, do
direito de cobrar (CTN, artigo 174).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

Os débitos que constam no ADE também constaram no parcelamento, só que o
pagamento por meio de depósito judicial foi efetuado com parcialidade, o que enseja a situação
jurídica de ausência de suspensão da exigibilidade que necessita de pagamento do depósito
integral do valor, ensejando, portanto, a exclusão que fora concretizada nos termos legais.
A Declaração Anual do Simples Nacional, de acordo com o § 12 do artigo 66 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos tributos que não tenham sido recolhidos resultantes das
informações nela prestadas.
Como o pedido de pagamento em depósito judicial, corresponde a um ato
inequívoco que importa em reconhecimento de débito pelo devedor, acaso o seu pleito não se
configure exitoso. Entende-se que não ocorreu a prescrição de nenhum dos débitos presentes no
ADE.
Aliás, justamente como decorrência de tais aspectos é que também não se pode
acolher o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Conforme visto, não há
qualquer discussão (seja direta ou reflexa) ao crédito per se. Nos presentes autos debate-se
apenas a exclusão do SIMPLES Nacional, desvinculada àquele.
Finalmente, a respeito (iii) da eventual nulidade do Termo de Exclusão do
Simples Nacional, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que o procedimento
prestigiou a Lei Complementar no 123/2006 que dispõe em seu artigo 17, V, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30
(trinta) dias da respectiva ciência, tal como constou na intimação do ato, in verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Sendo assim não que se falar em nulidade do Termo do Ato de Exclusão. Nessa
trilha, ao contrário do que foi sustentado pelo Recorrente, os débitos sem a exigibilidade
suspensa são suficientes para embasar sua exclusão do SIMPLES.
O pressuposto basilar é de que não se pode recolher os tributos na forma do
Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

não esteja suspensa. Ou seja, aquele que se encontra em situação irregular, deve ser de pronto
desenquadrado da sistemática do SIMPLES.
Contudo, excepcionalmente é permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Assim, procede o
conteúdo do Acórdão da DRJ.
Portanto, a intelecção conferida pela Contribuinte não merece acolhida.
Cumpro aqui com o mister de relacionar precedentes deste e. CARF sobre a
matéria:

SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS Acórdão 1.Não
pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua
débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples
Nacional no processo administrativo fiscal de controle de legalidade do ato
administrativo. (Acórdão n° 003000.014, de 06.06.2018, Rel. Cons. CARMEN
FERREIRA SARAIVA)
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO.Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência
de débitos, sem exigibilidades suspensas, tem se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio. Recurso Voluntário Negado Sem crédito em Litígio.
(Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons. LEONAM ROCHA DE
MEDEIROS)
Quanto ao mais, vale destacar que a existência do retrocitado posicionamento
consolidado pelo CARF também encontra guarida junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece a exclusão do SIMPLES Nacional quando da existência de débitos com a Fazenda
Nacional:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ART. 17,
V, DA LC 123/2006. ALEGADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA
NO ART. 151 DO CTN.
1. Ficando incontroversa a existência dos aludidos débitos fiscais do
recorrente, só a suspensão da exigibilidade desses seria capaz de
impedir a sua exclusão do SIMPLES.
Para tanto, foi alegado que a existência de indicação de bens à penhora seria suficiente
para que se suspendesse a execução fiscal promovida contra a impetrante, não podendo
ficar
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

prejudicada pela mora do Judiciário, relativa à falta da lavratura dos respectivos termos
de penhora.
2. Não se tendo verificado, no caso, a comprovação de nenhuma das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previstas no art. 151 do CTN,
não há como prosperar a pretensão do recorrente.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. RECURSO EM
MANDADO
Assim, correto o entendimento da DRJ quando conclui que “segundo o quadro
que o próprio interessado elabora, pelo menos para as competências de abril/2011, agosto/2011 e
novembro/2011, os depósitos de montante integral do débito só se completaram em abril de 2020
- (...)Isso significa que, à data-limite para regularização (nosso item 21), nem todos os débitos
que deram causa à exclusão estavam regularizados. Diante disso, a exclusão deve ser mantida e a
Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente (...)’
 DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXCLUSÃO ANTE A SUPOSTA
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A recorrente alega também em seu recurso que foi excluída de ofício do Regime
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional sem que fosse instaurado o processo regular necessário, a
fim de que a Recorrente promovesse sua defesa e a levasse a conhecimento do órgão julgador
competente.
Afirma também que Ora, é cediço que, no âmbito do processo-administrativo
tributário, o caminho correto para que se aplique uma penalidade ao contribuinte inicia-se com a
lavratura de um auto de infração e imposição de multa, o qual é submetido a julgamento da
Delegacia Tributária de Julgamento em primeira instância e, posteriormente, ao Tribunal
Administrativo em segunda instância.(...)
Finalmente, aduz que a nulidade deste Ato de Exclusão é patente, porquanto não
obedeceu ao devido processo legal.
Sendo assim, conforme já exposto anteriormente, cumpre destacar a redação do
artigo 76, §1o, o qual dispunha ao contribuinte a oportunidade de permanência no regime na
hipótese de regularização das pendências fiscais ou cadastrais motivadoras da exclusão no prazo
de trinta dias contados da ciência da exclusão de ofício.
Como se vê, referidos dispositivos estabeleceram um procedimento a ser seguido
nos casos de exclusão de contribuintes do Simples Nacional. De início era providenciado o termo
de exclusão, do qual o contribuinte era necessariamente intimado para apresentar impugnação ou
na hipótese de eventuais pendências fiscais ou cadastrais, regularizá-las no prazo de trinta dias.
A nosso ver, a comunicação do contribuinte e o fato de lhe ser oportunizada a
apresentação de defesa e regularização das pendências, é consectário do próprio devido processo
legal, mais especificamente reflexos do contraditório, da ampla defesa, da motivação das
decisões administrativa e da publicidade dos atos administrativos.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.725488/2019-83

O artigo 79 da Resolução CGSN no 94/2011 mencionado pelo contribuinte, a seu
turno, não encontra-se relacionado ao procedimento de exclusão. Com efeito, o seu caput é
bastante claro ao fazer referência ao auto de infração e notificação fiscal, cujo parágrafo primeiro
o relaciona aos casos de inadimplemento da obrigação principal prevista na legislação do
Simples Nacional e o parágrafo segundo de descumprimento de obrigação acessória. Em outras
palavras, trata-se de dispositivo dirigido às hipóteses em que é necessária a lavratura de auto de
infração para cobrança de crédito tributário, seja decorrendo de descumprimento de obrigação
tributária principal ou acessória.
No presente caso concreto, não há que se falar em cobrança de crédito tributário.
Embora a exclusão tenha decorrido do inadimplemento tributário do contribuinte para com os
débitos do Simples Nacional, não se discute no momento a cobrança de tais débitos, mas tão
somente a sua exclusão ao regime. Por isso não foi lavrado e constituído auto de infração nos
autos. Ressalte-se mais uma vez, que o Simples Nacional se trata de um regime simplificado e
diferenciado regulamentado por legislação específica, a qual não prevê a obrigatoriedade quanto
a este tipo de procedimento.
Como se viu pelas normas acima transcritas da Resolução CGSN no 94/2011,
foram cumpridos todos os requisitos no que diz respeito ao tema da exclusão ao regime, razão
pela qual o ADE em questão não possui qualquer tipo de nulidade quanto seu procedimento.
Considerando o até aqui esposado e enfrentadas todas as questões necessárias para
a decisão, entendo pela manutenção do julgamento da DRJ, haja vista ter sido demonstrada a
inequívoca existência de débitos sem exigibilidade suspensa.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 277
DF CARF MF
Original